Tribunal: TJMT
Processo: 0003702-50.2006.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0003702-50.2006.8.11.0037 - CLASSE 1864 - CNJ - PRIMAVERA DO LESTE
Embargante: ITAU SEGUROS S.A.
Embargado : RODOPRIMA TRANSPORTES LTDA
Número do Protocolo: 0003702-50.2006.8.11.0037
Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ITAÚ SEGUROS S.A., contra o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo Interno no 0003702-50.2006.8.11.0037, que negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão monocrática que acolheu os embargos interpostos pela parte aqui embargada, para confirmar a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da “Ação Execução” (Proc. no 3702- 50.2006.8.11.0037 - código: 41224), ajuizada pelo embargante contra RODOPRIMA TRANSPORTES LTDA, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC (cf. Id 19561542).
O embargante aponta a existência de vício material no aresto embargado, já que em seu teor fez menção “sobre o julgamento “monocrático” do Recurso de Agravo de Instrumento”, quando, na verdade, deveria constar que houve o “julgamento monocrático dos embargos de declaração” interpostos pela parte adversa. Pede, assim, o provimento do apelo, para que seja sanado o erro material.
Mesmo intimada, a parte embargada quedou-se inerte e não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão a que se refere o ID 42797972 - Pág. 1.
D E C I D O
Evidente e indiscutível o erro material apontado pelo embargante, pois, de fato, o aresto embargado se equivocou quando fez menção ao “julgamento monocrático do recurso de agravo de instrumento”, quando, na verdade, houve “julgamento monocrático dos embargos de declaração”; porém, isto não implica em nenhuma alteração em seus fundamentos, já que não há, no aresto embargado, omissão pela eventual falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal, tampouco há contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do julgamento.
Assim, valendo-me da permissão contida no art. 494, I, do CPC, que possibilita ao julgador reverter de oficio eventuais enganos involuntários, retratados em discrepâncias entre o que se quis de fato afirmar e o que restou consignado no texto do acórdão, sendo este, também, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que autoriza a correção de erro material pelo julgador quando há “inexatidão perceptível à primeira vista e cuja correção não modifica o conteúdo decisório do julgado” (STJ, AgInt no REsp n. 1.469.645/CE, Rel. Min. OG Fernandes, Segunda Turma, DJe de 5/12/2017. Precedentes. STJ, EDcl no AgRg no RMS n. 36.986/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016). (AgInt no REsp n. 1.435.045/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/9/2018, DJe 13/9/2018), corrijo o erro material apontado, alterando a expressão “agravo de instrumento”, por “embargos de declaração”, mantendo, contudo, inalterados os fundamentos do julgado.
Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, apenas para sanar o vício material apontado, mas sem lhe conferir efeitos infringentes.
Intimem-se. Expeça-se o necessário.
Cuiabá/MT, 21 de maio de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator